Tribunal: STJ
Processo: 0063175-26.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974429 - RJ (2025/0235015-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GREEN OIL PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
PAULO RENATO JUCÁ - RJ155307
PATRICIA KLIEN VEGA - RJ208207
AGRAVADO
: H F SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO
: COELHO & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - RJ095891
ROBERTO CORREA CARDOSO COELHO - RJ141085
RODRIGO CARREGAL SZTAJNBOK - RJ179347
ISABEL RODRIGUES MORAES COSTA - RJ265025
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CPC.
ART. 932,
1. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão atacada, atraindo o disposto no
III, do Código de Processo Civil.
art. 932,
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e2aa92f4-026c-4b08-9b9c-36ee1fdbfe45

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974429 - RJ (2025/0235015-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GREEN OIL PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888

MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825

PAULO RENATO JUCÁ - RJ155307

PATRICIA KLIEN VEGA - RJ208207
AGRAVADO
: H F SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO
: COELHO & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - RJ095891

ROBERTO CORREA CARDOSO COELHO - RJ141085

RODRIGO CARREGAL SZTAJNBOK - RJ179347

ISABEL RODRIGUES MORAES COSTA - RJ265025
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CPC.
ART. 932,
1. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão atacada, atraindo o disposto no
III, do Código de Processo Civil.
art. 932,
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GREEN OIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em virtude da ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial (e-STJ fls. 353/354).
Nas presentes razões, a agravante afirma que "houve a impugnação efetiva
dos fundamentos da decisão de inadmissão e no momento adequado, pois a GREEN OIL o
"
fez em seu agravo em recurso especial (e-STJ fl. 364).
Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada para que seja
determinado o regular processamento do apelo nobre.
Impugnação às e-STJ fls. 374/388.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser
dever do agravante refutar, nas razões de agravo em recurso especial, especificamente,
Documento eletrônico VDA52817791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:33
Código de Controle do Documento: 805bad15-2f8a-4bf4-9bac-2906e2a67d3f

todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, demonstrando o seu desacerto,
de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica, parcial ou a
reiteração das razões do recurso anterior, consoante determinam o
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil e a Súmula no 182/STJ.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. CONFIRMAÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial
impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.001.997/SC,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe
7/2/2017,
.
16/2/2017)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE,
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
III, DO
E
POR ANALOGIA.
ART. 932,
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ,
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
MANDADO DE SEGURANÇA.
DESCABIMENTO.AGRAVO
SÚMULA 105/STJ.
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser
conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente). (...)
III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em
Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o que atrai a
aplicação do disposto no
III, do
- vigente à época da
art. 932,
CPC/2015
publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso -, que
faculta ao Relator 'não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida',
bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por analogia.
(...)
V. Agravo interno parcialmente provido, apenas para excluir a majoração de
)"
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/2015 (AgInt no
Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda
AREsp 1.115.522/PI,
Turma, julgado em
DJe
.
3/10/2017,
13/10/2017)

Cumpre consignar, ainda, que o referido entendimento restou consolidado
pela Corte Especial por ocasião do julgamento dos
os quais
EAREsp 746.775/PR,
receberam a seguinte ementa:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I,
ART. 544,
DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
art. 514,
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
Documento eletrônico VDA52817791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:33
Código de Controle do Documento: 805bad15-2f8a-4bf4-9bac-2906e2a67d3f

manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."

No caso, o recurso especial foi inadmitido em virtude da ausência de violação
do
do CPC e da incidência das Súmulas nos 7 e 83/STJ.
art. 1.022
No entanto, o agravo em recurso especial (e-STJ fls. 183/209) não impugnou
especificamente a incidência da Súmula no 83/STJ.
Com efeito, cumpre atentar que, quando o recurso especial não é admitido
com fundamento na
a impugnação deve indicar precedentes
Súmula no 83/STJ,
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida,
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não se
verifica na presente hipótese.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
, DO CPC.
ART. 932, INCISO III
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, inciso III do CPC).
2. O entendimento pacífico do STJ é de que, para afastar o óbice da
não basta a alegação genérica de que o acórdão recorrido
Súmula no 83/STJ,
não está em consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a parte
recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. O momento processual adequado para a impugnação completa dos termos
da decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e não o
agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do recurso por
ausência de impugnação específica dos fundamentos daquela decisão.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no
Relator
AREsp 2.403.961/MT,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1°/3/2024).
26/2/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
LUCROS CESSANTES. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. LUCROS
CESSANTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA52817791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:33
Código de Controle do Documento: 805bad15-2f8a-4bf4-9bac-2906e2a67d3f

I - Na origem, trata-se de ação em que se pleiteia indenização por danos
morais e lucros cessantes causados por má prestação de serviço. Na sentença,
julgaram-se os pedidos parcialmente procedentes para o pagamento de
indenização por danos morais. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada
para excluir a condenação por danos morais e prover o pedido quanto aos
lucros cessantes.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o recurso
especial com base na incidência da
e da
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o óbice
referente à ocorrência da Súmula n. 83/STJ.
II - São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos da
decisão que não admite o recurso especial na origem:
meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de
seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das
razões do agravo em recurso especial.
III - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no
agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é
correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.
IV - Agravo interno improvido" (AgInt no
Relator
AREsp 2.172.501/RJ,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022,
DJe de
.
19/12/2022)

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que
exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.142.203/SC,
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)

Além disso, importante ressaltar que o momento oportuno para se infirmar os
fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre é nas razões do agravo em recurso
especial, e não no presente recurso.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÊS RECURSOS
INTERPOSTOS
CONTRA
A
MESMA
DECISÃO.
PRECLUSÃO.
UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015.
ART. 932,
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
(...)
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo
extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015
art. 932,
e
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente,
art. 253,
sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
Documento eletrônico VDA52817791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:33
Código de Controle do Documento: 805bad15-2f8a-4bf4-9bac-2906e2a67d3f

4. Esta Corte, ao interpretar o previsto no
parágrafo único, do
art. 932,
(o qual traz disposição similar ao § 3o do
do mesmo
CPC/2015
art. 1.029
Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica
para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando
para complementar a fundamentação de recurso já interposto.
5. 'A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso
especial caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de
infirmar o não conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa'
(AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp 1.201.388/PE,
julgado em
DJe
.
19/06 /2018,
26/06/2018)
6. Agravo interno de fls. 422-427 não provido. Agravos internos de fls. 428-433
e de fls. 434-439 não conhecidos" (AgInt no
Relator
AREsp 1.075.687/SP,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
DJe
4/12/2018,
.
11/12/2018)

Desse modo, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:33
Código de Controle do Documento: 805bad15-2f8a-4bf4-9bac-2906e2a67d3f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.974.429 / RJ
Número Registro: 2025/0235015-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00323015520248190001
00631752620248190000
01660808220198190001
1660808220198190001
202524505283 323015520248190001 631752620248190000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GREEN OIL PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
PAULO RENATO JUCÁ - RJ155307
PATRICIA KLIEN VEGA - RJ208207
AGRAVADO
: H F SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO
: COELHO & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - RJ095891
ROBERTO CORREA CARDOSO COELHO - RJ141085
RODRIGO CARREGAL SZTAJNBOK - RJ179347
ISABEL RODRIGUES MORAES COSTA - RJ265025
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54006987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:59
Código de Controle do Documento: 5793a032-7047-4de6-bdea-01db7db9e1f2

AGRAVANTE : GREEN OIL PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
PAULO RENATO JUCÁ - RJ155307
PATRICIA KLIEN VEGA - RJ208207
AGRAVADO
: H F SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO
: COELHO & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - RJ095891
ROBERTO CORREA CARDOSO COELHO - RJ141085
RODRIGO CARREGAL SZTAJNBOK - RJ179347
ISABEL RODRIGUES MORAES COSTA - RJ265025
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:59
Código de Controle do Documento: 5793a032-7047-4de6-bdea-01db7db9e1f2